Tribunal: TJDFT
Processo: 0751617-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO TRATAMENTO DOMICILIAR HOME CARE. IMPOSSIBILIDADE.

I – Na demanda, não ficou evidenciada a probabilidade de provimento do recurso da agravante-ré, pois, ainda que em recuperação judicial, ela deve assegurar a continuidade dos serviços de atendimento domiciliar prestados ao agravado-autor.

II – Agravo de instrumento desprovido.